Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701432-46.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL JOAO CARLOS SAAD AGRAVADO: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA DECISÃO 1. Cuida-se de AGI contra ato judicial da 9a Vara Cível de Brasília (id 50724659 – autos originários) que reservou o envio à Contadoria Judiciária para fase posterior ao julgamento dos declaratórios opostos ao ac. 1215069/Des. Arnoldo Camanho, 2019. O agravante sustenta que não há motivos para aguardar o julgamento dos embargos, pois desprovidos de efeito suspensivo, devendo a execução prosseguir. Requer a reforma da decisão a quo. 2. O despacho agravado, apesar de ter sido denominado “Decisão Interlocutória”, não tem carga decisória, sendo, por isso, irrecorrível, consoante jurisprudência deste Tribunal que, mutatis mutandis, é aplicável ao caso, in verbis: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. DECISÃO CONDICIONADA À OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO INTERPOSTO PELA CONTRAPARTE. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO APERFEIÇOADA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. ANÁLISE POSTERGADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFÍCIOS À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A não concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal ao Agravo de Instrumento manejado pela contraparte não significa que tenha ocorrido a preclusão da decisão que determinou a expedição de alvarás das quantias bloqueadas nos autos do Feito originário, uma vez que, à época da prolação da decisão ora agravada, tal recurso ainda pendia de apreciação pelo órgão colegiado. 2 - Levando-se em conta que o Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelos Agravados foi desprovido, forçoso reconhecer a ocorrência da preclusão do ato decisório que determinou a expedição de alvarás em favor da Agravante, não existindo, pois, qualquer impedimento para que seja cumprida tal determinação. 3 - O pleito de expedição do mandado de avaliação não foi nem sequer indeferido na decisão agravada, uma vez que a MM Juíza a quo apenas postergou a realização do ato para após o julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelos Devedores/Agravados. Assim, é discutível, até mesmo, a existência de conteúdo decisório quanto a tal tema. 4 - Tendo em vista que o pedido de expedição de mandado de avaliação de imóvel não foi indeferido na decisão agravada, mas apenas postergado, sua análise, ainda que já tenha havido o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0700229-54.2017.8.07.0000, deve ser feita nos autos do Feito originário, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 5 - Afigura-se despicienda a expedição de ofícios à instituição bancária com o fim de se averiguar a existência de outras fontes de renda dos Agravados, mormente levando-se em conta que já houve a pesquisa de ativos financeiros dos Agravados via sistema BACENJUD e, além disso, a Agravante não colacionou aos autos nenhum elemento de prova hábil a demonstrar a existência de indícios de que o Agravado possua outras fontes de renda. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (5a T. Cível, ac. 1053724, Des. Ângelo Passareli, julgado em 2017). Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 31/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR